Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-56.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001537-56.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE CAMPOS DA SILVA - CPF: 774.712.701-44 (APELANTE), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001537-56.2022.8.11.0003 - Rondonópolis

Apelante:
Eunice Campos da Silva.

Apelado:
Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito Fin. E Invest.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
– APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTO DO ATO DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA –
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001537-56.2022.8.11.0003 - Rondonópolis

Apelante:
Eunice Campos da Silva.

Apelado:
Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito Fin. E Invest.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eunice Campos da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
movida em face de Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito Fin e Invest, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante recorre alegando fielmente que foi vítima de fraude, sustenta que o juízo
a quo
não pode ter se convencido acerca do mérito apenas com o documento pessoal e o contrato apresentado pela apelada, tendo em vista que a assinatura constante no contrato é falsa e não foi determinada a realização de pericia técnica nos autos de origem. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma ou anulação da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 213130427), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na Pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001537-56.2022.8.11.0003 - Rondonópolis

Apelante:
Eunice Campos da Silva.

Apelado:
Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito Fin. E Invest.

V O T O

Cinge-se dos autos que Eunice Campos da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor de Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito Fin. E Invest, aduzindo que constatou vários empréstimos em seu nome que não havia contratado.

Sustenta a autora que somente percebeu os descontos quando teve acesso ao aplicativo do seu Banco, além disso, não verificou anteriormente, em razão de que a qualquer momento, poderia receber em sua conta valores referentes ao Inventário (Processo no 1007184-08.2017.8.11.0003) do seu genitor, acreditando que os valores depositados em sua conta eram deste processo.

Em razão dos fatos, a demandante pleiteou o cancelamento do empréstimo que foi realizado em seu benefício sem a sua autorização, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que a parte requerida apresentou o contrato celebrado entre as partes, assim como o documento pessoal da requerente, condenando, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id.213130421).

Irresignada, a apelante recorre sustentando que além da presente demanda, ela também propôs outros 2 (dois) processos judiciais (1029250-40.2021.8.11.0003 e 1001522-87.2022.8.11.0003) em face das instituições bancárias que realizaram empréstimos em seu nome, haja vista ter sido vítima de fraude.

Relata que procurou resolver a questão de todos os modos possíveis, procurando o INSS, Delegacia de Polícia, Procon e principalmente entrando em contato com a instituição bancária para afirmar que havia sido vítima de fraude, conforme documentos anexados na exordial (id. 213128844 e id. 213128849).

Firme no seu proposito, a apelante afirma que não assinou, e a apresentação do contrato pela parte apelada não comprova que ela tenha feito o empréstimo consignado, por que como mencionado na exordial, esta foi vítima de fraude.

Fundamenta ainda seu pedido alegando que sequer utilizou-se o crédito consignado que foi depositado em sua conta, sendo mais uma prova de que não efetuou o empréstimo, vez que a ordem natural é de que quando alguém realiza um empréstimo consignado o intuito é utilizar a referida quantia em prol de alguma finalidade. Nesse contexto, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Preliminarmente, deixo consignado que para ser amparado pelo benefício da assistência judiciaria gratuita, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu
, observa-se que a apelante apresentou documentos aptos para demonstrar a situação financeira e patrimonial,

acostando aos autos, além da declaração de hipossuficiência (id. 217678153), juntou comprovante de renda (id. 217678152). Posto isto,
defiro os benefícios da justiça gratuita
.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Importante deixar consignado que o magistrado de piso intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id.213130397), oportunidade em que a autora poderia ter requerido a produção de prova pericial, mas não o fez. Verifica-se na petição de manifestação (id.213130402) apenas o pedido de audiência de instrução e julgamento, a qual foi devidamente realizada (id.213130414), razão pela qual não há que se falar na realização de prova pericial na espécie.

Superado isso, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Visto isso, analisando o caderno processual
, concluo que o juiz
a quo
agiu com acerto em sua decisão, pois, através do contrato (id. 13130385) não resta dúvida que a autora fez o empréstimo consignado através do contrato no016633099.

No caso vertente, o apelado ao apresentar a contestação trouxe aos autos cópia dos termos do contrato, munido com cópia dos documentos pessoais da autora e
declaração de residência
(id.213130385).

Assim, tenho que não há falar em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela apelante.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024